Tribunal: TJDFT
Processo: 0753813-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753813-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ARLENE COSTA NASCIMENTO, ALIPIO DIAS DOS SANTOS NETO REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS NOBREGA COSTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA em face da decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0723975-35.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova perícia ou, subsidiariamente, a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva do perito responsável pela prova técnica já produzida. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão deve ser reformada porque a perícia realizada apresenta lacunas e inconsistências que prejudicam a resolução adequada do litígio. Afirma que o laudo pericial não respondeu de maneira conclusiva aos quesitos formulados, especialmente no que tange à responsabilidade da agravante pelos alegados vícios construtivos no imóvel. Pontua que as inconsistências na perícia podem acarretar julgamento baseado em prova incompleta e imprecisa, o que geraria prejuízos irreparáveis. Sustenta que o indeferimento do pedido de esclarecimentos ou complementação contraria a jurisprudência dominante, que reconhece a necessidade de laudo técnico claro e conclusivo para a correta solução da demanda. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o trâmite dos autos principais, para evitar a prolação de decisão baseada em prova pericial incompleta. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para determinar a realização de nova perícia ou a complementação do laudo técnico, garantindo a adequada instrução do processo e a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Preparo regular (ID 67382676). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pronunciamento jurisdicional que indefere o pedido de produção de nova perícia ou designação de audiência não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada nova prova pericial, ou mesmo a designação de audiência para fins de oitiva do perito responsável pela prova técnica produzida, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, verifica-se que as providências requeridas, ao contrário do afirmado pela agravante, não correm o risco de não poderem ser realizadas posteriormente, caso eventual análise em segunda instância indique a sua necessidade. Ademais, consoante consignado pelo Juízo a quo, a análise técnica realizada nos autos mostra-se suficiente para o deslinde do feito: “o expert apresentou seus argumentos para elucidação do caso, sendo certo que os argumentos das partes serão objeto de apreciação por este Juízo para solução da demanda”. De toda sorte, como já salientado, a questão relativa à produção de prova pericial pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. De fato, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova pericial pleiteada incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou diligências que possam comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela impertinência do pedido de produção de prova pericial e de designação de audiência com o perito, entendendo que os elementos documentais existentes já seriam suficientes para a análise do direito das partes, razão pela qual indeferiu o pleito da agravante. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator